Tribunal: TJDFT
Processo: 0704924-45.2022.8.07.0010
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0704924-45.2022.8.07.0010 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: REJANE TORRES DE SOUZA APELADO: BANCO PAN S.A D E S P A C H O REJANE TORRES DE SOUZA opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face da decisão de ID 48200439. Neste contexto, dê-se vista ao Embargado, nos termos do § 2o do artigo 1.023 do Código de Processo Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 11 de julho de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator